Tribunal: CARF
Processo: 13896.722200/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RECEITAS. DISCREPÂNCIA DE INFORMAÇÕES. DIPJ x ECD. PROCEDÊNCIA.
É válido o lançamento decorrente da apuração de omissão de receitas quando esse se encontra subsidiado em discrepâncias existentes entre a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e Escrituração Contábil Digital (ECD) do contribuinte.
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. DEMONSTRAÇÃO.
Constatados os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, deverá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário, de maneira a oferecer segurança e certeza no pagamento dos tributos efetivamente devidos pelo contribuinte, conforme preceitos contidos na legislação tributária, notadamente no artigo 124, inciso I, do CTN.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722200/2013-54
ACÓRDÃO
1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SETEC TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RECEITAS. DISCREPÂNCIA DE INFORMAÇÕES.
DIPJ x ECD. PROCEDÊNCIA.
É válido o lançamento decorrente da apuração de omissão de receitas
quando esse se encontra subsidiado em discrepâncias existentes entre a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e
Escrituração Contábil Digital (ECD) do contribuinte.
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
DEMONSTRAÇÃO.
Constatados os elementos necessários à atribuição da responsabilidade
solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, deverá a autoridade fiscal
assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário, de
maneira a oferecer segurança e certeza no pagamento dos tributos
efetivamente devidos pelo contribuinte, conforme preceitos contidos na
legislação tributária, notadamente no artigo 124, inciso I, do CTN.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
2
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
3
RELATÓRIO
SETEC TECNOLOGIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados
Autos de Infração, cientificados em 24/10/2013 (e-fl. 983), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, decorrente da constatação de omissão de receitas a partir de divergências entre os
valores declarados e aqueles escriturados, além de glosa de despesas não comprovadas, em
relação ao ano-calendário 2009, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 970/983, Termo de
Verificação Fiscal, de e-fls. 947/968, e demais documentos que instruem o processo.
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, imputou-se, ainda,
responsabilidade solidária as empresas PROJETEC PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA e PEM
ENGENHARIA LTDA e ao sócio administrador AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NETO, lavrando a
Autoridade Tributária os Termos de Sujeição Passiva Solidária constantes das fls. 920/921,
923/924 e 926/927.
Após regular processamento, os contribuintes interpuseram impugnações, de e-fl.
991/1.006 (solidários) e 1.100 e 1.122 (autuada), as quais foram julgadas procedentes em parte
pela 5a Turma da DRJ em Belém/PA, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão
no 01-37.519, de e-fls. 1.508/1.530, de 09 de janeiro de 2020, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009
Ementa:
LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RECEITAS. DISCREPÂNCIA DE INFORMAÇÕES. DIPJ x
ECD.
É válido o lançamento decorrente da apuração de omissão de receitas quando
esse se encontra subsidiado em discrepâncias existentes entre a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e Escrituração Contábil
Digital (ECD) do contribuinte.
GLOSA DE DESPESAS. INOBSERVÂNCIA DE REGIME DE COMPETÊNCIA.
É válida a glosa de despesas em virtude da inobservância do regime de
competência quando a escrituração extemporânea da despesas resulta em
redução indevida do lucro real no período fiscalizado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009 Ementa:
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL
Aplica-se aos lançamentos decorrentes o decidido sobre o lançamento que lhes
deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART.
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
4
124, I, DO CTN.
É cabível a responsabilidade solidária por interesse comum quando demonstrado
o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, a evasão, simulação e demais atos desse decorrentes ou o
planejamento tributário abusivo.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU
ESTATUTO. ART. 135, III, DO CTN.
A imputação da responsabilidade tributária prevista no art. 135, inciso III, do CTN,
impõe a Autoridade Tributária a obrigação de efetuar a subsunção do plano fático
ao plano jurídico ao responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e
comprovando quais os atos foram por esse praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei
e/ou dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser afastada
quando o “Termo de Verificação Fiscal” se revela deficiente ou ausente de
subsunção.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
A simples argumentação desacompanhada de provas que forneçam lastro aos
argumentos apresentados não pode e não deve ser aceita em virtude da míngua
demonstração da existência ou da veracidade do alegado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O deferimento de diligência somente é justificável quando não for possível o seu
objeto ser elucidado com a análise do conjunto probatório que integra o processo
administrativo, revelando-se prescindível a sua realização quando a matéria de
seu objeto poderia ter sido elucidada pelo próprio contribuinte, não podendo o
contencioso ser utilizado como sucedâneo do procedimento fiscal, o qual possui
dinâmica probatória distinta.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
O pedido de realização de diligência formulado pela impugnante deve ser
acompanhado de exposição dos motivos que a justifique e da formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados. Conforme estabelecido no § 1o, art.
16, do Decreto no 70.235/1972, considerar-se-á não formulado o pedido de
diligência que não for acompanhado dos requisitos estabelecidos no inciso IV do
art. 16, da referenciada legislação.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO PATRONO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Súmula CARF no 110).
DA MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
5
Identificados pela autoridade tributária lançadora as condutas tipificadas no art.
44, caput e incisos, da Lei no 9.430, de 1996, nasce para essa o poder-dever de
lavrar a multa de ofício estabelecida pelo legislador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A autoridade julgadora de primeira instância achou por bem rechaçar a
solidariedade imputada a empresa PEM ENGENHARIA LTDA e ao sócio administrador AUGUSTO
RIBEIRO MENDONÇA NETO, a pretexto de não restarem comprovados os pressupostos legais do
artigo 135, inciso III, do CTN, sobretudo a individualização da conduta contrária à legislação,
contrato social ou estatuto.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 1.548/1.567,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relatos dos fatos e fases que permeiam a demanda, insurge-se contra a
exigência consubstanciada na peça vestibular do feito, repisando basicamente as razões da defesa
inaugural, aduzindo para tanto que não há omissão de receitas, pois as discrepâncias entre as
informações da escrituração contábil e as constantes da DIPJ seriam decorrentes de mero erro de
digitação na ocasião do preenchimento dessa declaração e que as despesas glosadas pela
fiscalização estariam comprovadas nos autos pelas certidões de objeto e pé e cópias dos autos
apresentados no procedimento fiscal e na sua impugnação, bem como, com relação as despesas
referentes a mútuos, pela sua escrituração contábil.
Em defesa de sua pretensão, argumenta pela ilegalidade da glosa de despesas com
base em violação ao regime de competência contábil, pois é irrelevante se as despesas foram ou
não escrituradas fora do período a que competiam, pois não houve postergação do pagamento do
imposto, como também não houve redução indevida do lucro real em qualquer período de
apuração, afirmando que apurou prejuízo contábil e fiscal no ano-calendário 2009 em montante
expressivo e suficiente para absorver o eventual lucro que a fiscalização equivocadamente
ofereceu à tributação.
Acrescenta que, por mais essa razão, o v. acórdão recorrido merece reforma, visto
que, no caso, está demonstrando que é incabível a glosa de despesas com base no art. 273 do
RIR/99 em razão da alegada violação ao regime de competência contábil, pois tanto no período
autuado quanto no período de competência das despesas, não foi apurado lucro tributável.
Contrapõe-se, ainda, ao lançamento fiscal, por entender que a manutenção das
glosas procedidas pela fiscalização atrai a necessidade de proceder ao arbitramento dos lucros,
com esteio no artigo 530 do RIR/99, o que reforça a nulidade do procedimento efeito pela
autoridade fazendária.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
6
Opõe-se à aplicação da multa de ofício de 75%, sob o argumento de que o simples
equívoco no preenchimento desta declaração não configura o ilícito administrativo previsto no art.
44, I, da Lei no 9.430/96, pelo que não incide a multa de ofício de 75%.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
Igualmente inconformada, a responsável solidária, PROJETEC, interpôs recurso
voluntário, às e-fls. 1.598/1.607, opondo-se à imputação de sua solidariedade, com base nos
seguintes fundamentos.
Insurge-se contra a corresponsabilidade atribuída à recorrente, em relação aos
débitos da pessoa jurídica SETEC, sob o argumento de inexistir qualquer comprovação material
dos fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124, inciso I, e
135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse comum na
situação que constitua o fato gerador.
Sustenta que, ao contrário do que alegou a fiscalização e o órgão julgador de
primeiro grau, o fato de existir um contrato que permite à Recorrente administrar recursos da
autuada, integrante do mesmo grupo econômico, não configura confusão patrimonial. O contrato
é válido entre as partes que o firmaram e não pode ser simplesmente considerado como prova de
suposto grupo econômico de fato ou de confusão patrimonial.
Por derradeiro, clama pelo acolhimento de seu pleito, sobretudo no sentido de
afastar a imputação de responsabilidade solidário pelo crédito tributário sob análise.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, decorrente da constatação de omissão
de receitas a partir de divergências entre os valores declarados e aqueles escriturados, além de
glosa de despesas não comprovadas, em relação ao ano-calendário 2009, conforme devidamente
explicitado no Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte SETEC e, bem assim, as solidárias interpuseram impugnações, as quais foram julgadas
procedentes em parte pelo Acórdão recorrido, somente afastando a solidariedade da empresa
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
7
PEM ENGENHARIA LTDA e do sócio administrador AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NETO, o que
ensejou novo insurgimento manifestado pela autuada e a solidária PROJETEC PROJETOS E
TECNOLOGIA LTDA, em sede de recursos voluntários a este Tribunal, escorando sua pretensão nas
razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA SETEC
Pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual manteve a
exigência fiscal em sua plenitude, repisando basicamente as alegações de sua defesa inaugural,
suscitando que não há omissão de receitas, pois as discrepâncias entre as informações da
escrituração contábil e as constantes da DIPJ seriam decorrentes de mero erro de digitação na
ocasião do preenchimento dessa declaração e que as despesas glosadas pela fiscalização estariam
comprovadas nos autos pelas certidões de objeto e pé e cópias dos autos apresentados no
procedimento fiscal e na sua impugnação, bem como, com relação as despesas referentes a
mútuos, pela sua escrituração contábil.
A fazer prevalecer sua tese, argumenta pela ilegalidade da glosa de despesas com
base em violação ao regime de competência contábil, pois é irrelevante se as despesas foram ou
não escrituradas fora do período a que competiam, pois não houve postergação do pagamento do
imposto, como também não houve redução indevida do lucro real em qualquer período de
apuração, afirmando que apurou prejuízo contábil e fiscal no ano-calendário 2009 em montante
expressivo e suficiente para absorver o eventual lucro que a fiscalização equivocadamente
ofereceu à tributação.
Acrescenta que, por mais essa razão, o v. acórdão recorrido merece reforma, visto
que, no caso, está demonstrando que é incabível a glosa de despesas com base no art. 273 do
RIR/99 em razão da alegada violação ao regime de competência contábil, pois tanto no período
autuado quanto no período de competência das despesas, não foi apurado lucro tributável.
Contrapõe-se, ainda, ao lançamento fiscal, por entender que a manutenção das
glosas procedidas pela fiscalização atrai a necessidade de proceder ao arbitramento dos lucros,
com esteio no artigo 530 do RIR/99, o que reforça a nulidade do procedimento efeito pela
autoridade fazendária.
Opõe-se à aplicação da multa de ofício de 75%, sob o argumento de que o simples
equívoco no preenchimento desta declaração não configura o ilícito administrativo previsto no art.
44, I, da Lei no 9.430/96, pelo que não incide a multa de ofício de 75%.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
8
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal/Relatório Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente (em parte) as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão
recorrida, a qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate,
de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos
preceitos inscritos no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
Da infração à legislação tributária: Receitas escrituradas e não declaradas.
Afirma a Autoridade Tributária que no decorrer do procedimento fiscal foi
constatada discrepância entre os valores informados à título de Lucro ou Prejuízo
do Exercício na escrituração contábil e os valores declarados na Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), razão pela qual efetuou
o lançamento com fundamento na infração omissão de receitas (receitas
operacionais escrituradas e não declaradas).
[...]
Argüi a defendente que não há omissão de receitas, pois as discrepâncias
entre as informações da escrituração contábil e as constantes da DIPJ seriam
decorrentes de mero erro de digitação na ocasião do preenchimento da
declaração, erro esse que estaria evidente na planilha anexa, em cotejo com as
páginas destacadas da DIPJ 2010.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
9
37. Após conciliação contábil entre o balanço auditado e a DIPJ 2010
(retificadora, transmitida em 20.9.2012,[...], a Requerente identificou a
origem das diferenças apontas como "omissão de receita pela fiscalização",
tendo concluído, ao fim e ao cabo, que o montante de RS 1.215.777,02
corresponde a custos e despesas declarados a maior (com dígitos
invertidos) e receita operacional e não operacional informada a menor por
mero erro de digitação, na ocasião do preenchimento da declaração, como
se lê da anexa planilha, em cotejo com as anexas páginas destacadas da
DIPJ 2010 (com grifos de destaque dos campos em que houve erro de
preenchimento). (grifo nosso)
[...] 43. Ora, a norma abstrata do art. 281 do RIR/99 (fundamento da
omissão de receita invocado pelo fiscal) não dá margem a outra
interpretação senão de que o ilícito pressupõe ausência de contabilização
ou escrituração de despesa ou custo fictício, e não comporta o mero erro
de digitação no preenchimento de declaração, encontrando-se regular a
contabilidade, do que resulta indevida, por óbvio, a tipificação da conduta
ora descrita como "omissão de receitas" (art. 281 a 288, do RIR/99 c/c art.
25 e 42, da Lei no 9.430/96). (grifo nosso)
[...] 46. Houve equívoco por parte da Requerente no preenchimento de sua
DIPJ do exercício de 2010 (disso não há dúvida), mas esse mínimo evento
não autoriza o lançamento do IRPJ e da CSLL com multa de oficio de 75%,
[...]. Quando muito, cabe a prudente retificação de ofício da declaração
pelo fisco, na forma do art. 149 do CTN, com eventual aplicação de multa
isolada nos moldes do art. 7o da Lei n. 10.426/2002 - de RS 20,00 (vinte
reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas
[...].(grifo nosso)
[...]
Embora a defendente tenha afirmado possuir uma planilha anexa na qual
estaria demonstrado o mero erro no preenchimento da DIPJ, não se verifica nos
autos, em especial às fls. 991/1097 (impugnação dos responsáveis tributários), fls.
1100/1444 (impugnação da fiscalizada) e fls. 1447/1492 (documentação
complementar apresentada), a planilha que afirmou existir, a qual deveria estar
acompanhada, caso houvesse sido apresentada, de documentação hábil e idônea
corroborando o seu conteúdo.
Portanto, deixou a defendente de comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, o mero erro que afirmou existir, não demonstrando os argumentos
apresentados de que os “[...] custos e despesas declarados a maior (com dígitos
invertidos) e receita operacional e não operacional informada a menor por mero
erro de digitação, na ocasião do preenchimento da declaração [...]”.
A simples argumentação desacompanhada de provas que forneçam lastro
aos argumentos apresentados não pode e não deve ser aceita em virtude da
míngua demonstração da existência ou da veracidade do alegado.
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
10
Por fim, afirma a defendente que a “[...] singela adição daquelas receitas ao
Lucro Líquido, todavia, não gera lucro tributável na recomposição do ajuste do
exercício de 2010, tendo em vista o expressivo prejuízo corrente do ano [...]”,
apresentando uma tabela na qual afirma que as retenções informadas em sua
DIPJ foram desprezadas pela fiscalização, quando o regulamento impunha sua
dedução integral contra o IRPJ e a CSLL.
38. A singela adição daquelas receitas ao Lucro Líquido, todavia, não gera
lucro tributável na recomposição do ajuste do exercício de 2010, tendo em
vista o expressivo prejuízo corrente do ano, totalmente compensável contra
a receita teoricamente omitida.
[...]
41. As retenções (Ficha 12A, Linha 14, e Ficha 17, Linha 72) foram
precisamente informadas pela Requerente em DIPJ por fonte pagadora, na
forma do quadro abaixo, mas nem por isso deixaram de se desprezadas
pela fiscalização, quando o regulamento impunha sua dedução integral
contra o IRPJ e a CSLL teoricamente devidos (Lei n. 9.430/96, art. 2o , § 4o ,
III e art. 28), do que fatalmente resultaria tributo a restituir, como apontam
os cálculos: [...]
A apuração do lucro tributável no ano-calendário não pode ser realizada tão
somente com a simples comparação entre a “omissão de receitas” identificada
pela fiscalização e o prejuízo fiscal do ano-calendário fiscalizado, como pretende a
defendente, mas sim do conjunto de infrações identificadas pela autoridade
tributária, ou seja, da omissão de receitas e das despesas não comprovadas, razão
pela qual não deve ser aceita a argumentação de que a adição de referidas
receitas omitidas ao Lucro Líquido não geraria lucro tributável.
Por sua vez, as retenções (ficha 12A, linha 14, e ficha 17, linha 72, da
DIPJ/2010) que a defendente afirma não terem sido observadas pela d.
Autoridade Lançadora devem ser acompanhadas de comprovação da retenção
declarada, comprovação que poderia ser realizada com a apresentação do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, demonstrando, ainda, a
oferta à tributação da receita que ensejou a retenção, elementos estes não
presentes na impugnação apresentada.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os argumentos apresentados
no tópico IV da impugnação, nomeado de “DA INOCORRÊNCIA DO ILÍCITO DE
“OMISSÃO DE RECEITAS” E DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NESSE PONTO”.
Da glosa de despesas com base em violação ao regime de competência
contábil.
Verifica-se dos autos que as glosas das despesas escrituradas a título de
“Outras Despesas de Campo” (conta contábil 336602) e “Processos Judiciais”
(conta contábil 356610) foram efetuadas em virtude da inobservância do regime
de competência pela fiscalizada quando das suas escriturações, razão pela qual a
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
11
Autoridade lançadora as considerou não comprovadas no período de apuração
sob fiscalização.
A defendente argumenta pela “ilegalidade da glosa de despesas com base
em violação ao regime de competência contábil”, pois é irrelevante se as
despesas foram ou não escrituradas fora do período a que competiam, pois não
houve postergação do pagamento do imposto, como também não houve redução
indevida do lucro real em qualquer período de apuração, afirmando que apurou
prejuízo contábil e fiscal no ano-calendário 2009 em montante expressivo e
suficiente para absorver o eventual lucro que a fiscalização equivocadamente
ofereceu à tributação.
31. Em verdade, é irrelevante se as despesas foram ou não escrituradas fora
do período a que competiam, mormente porque não houve postergação do
pagamento do imposto (hipótese do inciso I do art. 273 do RIR/99), como
também não houve redução indevida do lucro real em qualquer período de
apuração (idem, inciso II). A Requerente apurou prejuízo contábil e fiscal no
exercício-financeiro de 2010 (ano-calendário de 2009), em montante
expressivo e suficiente para absorver o eventual lucro que a fiscalização
equivocadamente ofereceu à tributação-— sendo certo que também não
houve lucro nos períodos a que competiam as despesas (como se lê das
anexas DIPJ dos exercícios de 2007 e 2009).
[...]
34. Ora, não pode haver postergação de imposto quando a despesa deixa
de ser contabilizada no ano a que competiria, em tese, independente de
haver lucro tributável naquele período ou no período em que vier a ser
contabilizada e deduzida. O que terá havido, ao fim, é uma mera
antecipação do IRPJ que, de outra forma, seria recolhido em valor menor,
acaso a despesa fosse contabilizada no período correto.
35. Também não há que se falar em redução indevida do lucro real pela
dedução extemporânea da despesa sempre que houver prejuízo fiscal nos
dois períodos considerados (o do fato gerador contábil e o de efetiva
escrituração), como é o caso. Não havendo lucro tributável, não há redução
indevida da base de cálculo, e também não há qualquer possibilidade de
postergação de imposto. No mais, cabe ao fisco demonstrar que houve
algum prejuízo ou dano ao erário em razão do atraso no reconhecimento
de despesas pelo contribuinte, sob pena de padecer de fundamento o Auto
de Infração que vier a ser formalizado nessas circunstâncias.
36. Também por isso o próprio regulamento do Imposto de Renda limita o
lançamento às situações em que haja lucro tributável no período em que
for efetivamente contabilizada a despesa, no tocante à possibilidade de
redução indevida do lucro real, sendo irrelevante e desnecessário o
procedimento em circunstância diversa (porque benéfico ao fisco,
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
12
obviamente): [...] Referidas argumentações não devem prosperar pelos
motivos que passo a expor.
O RIR/99, em vigência à época dos fatos geradores, estabelecia no seu art.
273 que a inexatidão quanto ao período de apuração (inobservância do regime de
competência) quando da escrituração de custo ou dedução constituía
fundamento para lançamento de imposto e/ou multa quando se dela resultasse
na redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
Art.273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de
receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro,
somente constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de
imposto, atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela
resultar: [...] II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de
apuração. (grifo nosso)
Por sua vez, estabelecia o art. 247 que lucro real era o lucro líquido do
período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações
prescritas ou autorizadas por aquele Decreto.
Art.247.Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este
Decreto;
Portanto, verifica-se que quando o Regulamento do Imposto de Renda se
refere a Lucro Real, lucro esse resultante do lucro líquido contábil após os ajustes
prescritos ou autorizados pela legislação tributária, está se referindo a sistemática
de apuração do lucro, sistemática essa que poderá resultar em lucro tributável, no
sentido estrito da palavra, ou em prejuízo fiscal.
Desta forma, o art. 273, inciso II, do RIR/99, ao estabelecer que é cabível o
lançamento quando houver “redução indevida do lucro real em qualquer período
de apuração”, não está se referindo a lucro no sentido estrito da palavra, mas a
sistemática de apuração do lucro real, na qual poderá ser apurado “prejuízo
fiscal”.
Portanto, não deve prosperar a argumentação da defendente de que “[...] o
próprio regulamento do Imposto de Renda limita o lançamento às situações em
que haja lucro tributável no período em que for efetivamente contabilizada a
despesa [...]” 4 , pois a escrituração de despesa em inobservância ao regime de
competência poderá ocasionar na redução do lucro real, redução essa que
também se verifica quando do aumento do prejuízo fiscal no período de apuração
sob fiscalização (lucro real do período).
Por fim, verifica-se destes autos que o conjunto de infrações identificadas
pela autoridade tributária, ou seja, da omissão de receitas e das despesas não
comprovadas, resultou na apuração de lucro tributável, conseqüentemente, em
tributo a pagar.
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
13
[...]
Desta forma, voto no sentido de afastar a argumentação de ilegalidade da
glosa de despesas com base em violação ao regime de competência contábil.
Da infração à legislação tributária: Custos, despesas operacionais e
encargos – Despesas não comprovadas.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), a autoridade tributária
efetuou a glosa de despesas não comprovadas referentes as seguintes contas
contábeis:

361103 - Juros s/ empréstimos coligadas.

336602 - Outras Despesas de Campo.

356610 - Processos Judiciais.
Afirma a defendente que, embora a fiscalização tenha questionado as
despesas glosadas sob a ótica do regime de competência, a contrário sensu, a
exposição de motivos dos autos ora guerreados fez referência a ausência de prova
da realização das despesas como fundamento das glosas.
2. Como se lê do anexo Termo de Verificação Fiscal, a autuação foi
concretizada ao final do procedimento fiscalizatório, após ter sido constatada
dedução de despesas supostamente não comprovadas (depósitos judiciais,
juros passivos de contratos de mútuo com partes relacionadas e honorários
de sucumbência), [...] As despesas glosadas pelo fisco foram também
questionadas sob a ótica do regime de competência contábil [...] por se tratar
de despesas que competiriam a exercícios anteriores, segundo o que apurou a
d. fiscalização com base na documentação fornecida pela Requerente —
embora a exposição de motivos do Auto se atenha à ausência de prova da
realização das despesas como fundamento da glosa, a contrario sensu. (grifo
nosso)
Não se verifica do TVF a existência de contradição, pois a autoridade tributária
argumenta no sentido da inobservância do regime de competência quando da
escrituração das despesas e, posteriormente, fundamenta a glosa pela ausência
de comprovação dessas despesas. Referida glosa decorre do fato de os
documentos apresentados pela fiscalizada, embora demonstrem uma despesa,
não são suficientes para comprovar a despesa no ano-calendário no qual ela foi
escriturada, pertencendo a outros períodos de apuração.
Com relação as despesas escrituradas à título de “juros s/ empréstimos
coligadas”, afirma a d. Autoridade Tributária que a fiscalizada não apresentou
documentos comprobatórios referentes a esses lançamentos contábeis, razão
pela qual efetuou a glosa.
Argumenta a defendente que a sua própria escrituração contábil faz prova
dos mútuos entre as empresas interligadas e/ou coligadas, afirmando que há
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
14
contratos suportando as despesas financeiras nos mútuos com as coligadas e com
o Banco Santos, razões pelas quais a glosa seria indevida.
24. No tocante a este capítulo do Auto, há contratos suportando as despesas
financeiras nos mútuos com as coligadas e com o Banco Santos, e que não
puderam ser fornecidos ao fisco no prazo exíguo assinado no Termo de
Intimação - mas que são agora apresentados em cópia para que a C. Turma de
Julgamento possa avaliá-los, inclusive por cotejo com os originais que estão
em posse da Requerente, em sendo do interesse de V.Sas, confirmar a
autenticidade do documento (Lei n. 9.430/96, art. 35, §§ 1o e 2o ). (grifo
nosso)
25. Presume-se o mútuo entre empresas interligas e/ou coligadas, de todo
modo, e ainda que não houvesse contratos suportando as operações,
bastando que haja a transferência de recursos de uma empresa para outra
(Parecer Normativo CST n° 23/83 -DOU de 24/11/83; PN-CST 10/85 e PN-CST
164/71), do que faz prova a própria escrituração contábil da Requerente,
sempre que não for expressamente desclassificada (RIR/99, art. 923). (grifo
nosso)
26. Ora, a escrituração do contribuinte indica claramente que os recursos
aportaram para a SETEC a título de MÚTUO, de modo que, não tendo sido
desclassificada a escrita contábil, também ela serve de prova da origem dos
recursos (art. 923 do RIR/99). Ou se trata de mútuo, como comprova a
escrituração contábil (acolhida pela fiscalização que não a impugnou em
nenhum momento), ou se está diante de desclassificação da escrita contábil
do contribuinte, impondo-se o lançamento na sistemática do Lucro Arbitrado
(e não com base no Lucro Real, como ocorreu), embora a farta documentação
carreada aos autos corrobore cabalmente o critério adotado na contabilização
dos ingressos. (grifo nosso)
Não deve prosperar a argumentação apresentada pela defendente, pelos
motivos que passo a expor.
Estabelece o Código Civil que o empresário e a sociedade empresária são
obrigados a seguir um sistema de contabilidade em correspondência com a
documentação respectiva.
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração
uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação
respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado
econômico. (grifo nosso)
Por sua vez, estabelece o art 9o, c/c . §1o, do Decreto-Lei no 1.598/19776 ,
que a determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
15
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento
de prova, constituindo-se a escrituração mantida com observância das disposições
legais prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo a sua natureza ou assim definidos em preceitos
legais.
Portanto, verifica-se dos dispositivos citados anteriormente que o ônus de
provar os fatos constantes das escriturações contábil e fiscal é da defendente,
possuindo essas valor probante tão somente quando acompanhadas da
documentação hábil e idônea que as subsidiaram.
In casu, não comprovou a fiscalizada as despesas escrituradas à título de
“juros sobre empréstimos de coligadas”, seja no decorrer do procedimento fiscal,
seja quando da sua impugnação que, embora tenha afirmado existir contratos
suportando referidos mútuos, esses não foram apresentados neste contencioso,
em especial às fls. 991/1097, 1100/1444 e 1447/1492.
Portanto, voto no sentido de manter a glosa referente as despesas de “Juros
s/ empréstimos coligadas”, conta contábil 361103.
Com relação as despesas escrituradas à título de “Outras Despesas de
Campo”, conta contábil 336602, afirma a Autoridade Tributária que o fato
contábil de referida despesa é o pagamento de honorários advocatícios referente
ao ano-calendário 2008 e não ao ano-calendário 2009, período fiscalizado, razão
pela qual efetuou a glosa, não tendo o contribuinte, até 05/09/2013, efetuado o
pagamento da despesa registrada contabilmente.
28. Analisando a situação e os documentos trazidos verifica-se que o fato
contábil - pagamento de honorários advocatícios - refere-se ao ano-calendário
de 2008 e não ao ano-calendário de 2009, período fiscalizado.
[...]
34. Ainda, neste passo, verificando-se a Certidão de objeto e Pé - processo
2005.61.00.007820-6 - lavrada em 05/09/20l3 [...] comprova-se que o
contribuinte
não efetuou o
pagamento
dessa
despesa
registrada
contabilmente na conta - código 356610 - Processos Judiciais.
Argumenta a defendente, com relação aos honorários de sucumbência, que a
despesa se refere a condenação transitada em julgado, que referida despesa é
reconhecida pela Autoridade Fiscal e que, no item 34, a fiscalização condiciona a
sua dedutibilidade ao seu pagamento “[...] o que claramente contraria o princípio
da competência”.
21. No que diz respeito aos honorários de sucumbência a cujo pagamento a
Requerente foi condenada por sentença transitada em julgado, nos autos da
Ação de Rito Ordinário n. 2005.61.00.007820-6 (R$ 1 milhão), em trâmite pela
25a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo, o fiscal reconhece
que a despesa existe — tanto é assim que consegue atribuí-la com clareza ao
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
16
ano base de 2008, quando teoricamente transitou em julgado a decisão
judicial — mas, já no item 34 condiciona sua dedutibilidade ao pagamento, o
que claramente contraria o princípio da competência (no que assegura a
dedutibilidade da despesa incorrida no período a que competir, e não no
período em que for paga). (grifo nosso)
22. Convém lembrar que a Requerente já havia fornecido ao fiscal a Certidão
de Objeto e Pé dos autos acima, com expressa menção à sentença
condenatória passada em julgado e às respectivas datas, sendo por isso
mesmo imperativo seu reconhecimento e o cancelamento do auto ao menos
nessa parte, tendo por certo que a singela contabilização a destempo não
torna indedutível a despesa (e, de resto, também não importa em
postergação do pagamento do imposto, como se viu).
Inicialmente é oportuno destacar que o item 34 do TVF não condiciona a
escrituração da despesa ao pagamento, conforme argumenta a defendente no
item 21 da sua impugnação. Referido item tão somente complementa a
argumentação da fiscalização que a despesa fora escriturada no ano-calendário
objeto da fiscalização, porém se refere a ano-calendário anterior, ou seja, houve a
escrituração em desobediência ao período de competência e que, conforme
verificado na certidão de objeto e pé, até a data de 05/09/2013 a despesa ainda
não havia sido paga.
Portanto, não se verifica como motivação para a glosa a ausência de
pagamento da despesa.
Por seu turno, abandonando-se as argumentações apresentadas pela d.
Autoridade Tributária sobre a prática contábil do contribuinte (ausência de
provisão contábil e os seus efeitos), verifica-se destes autos que a defendente
escriturou no ano-calendário fiscalizado (2009) despesa pertencente ao ano-
calendário 2008, não comprovando a despesa, portanto, em relação ao ano-
calendário fiscalizado, razão pela qual a glosa se mostra devida.
Desta forma, voto no sentido de manter as glosas referentes as despesas de
“Outras Despesas de Campo”, conta contábil 336602.
Com relação as despesas escrituradas à título de “Processos Judiciais”, conta
contábil 356610, afirma a Autoridade Tributária que referidas despesas se
referem a anos-calendário anteriores (2006 e 2008) e que foram escrituradas em
desobediência ao princípio da competência, motivando as glosas pela não
comprovação das despesas.
23. Pelo acima exposto, comprovou-se que houve afronta ao Princípio da
Competência, nos termos da Resolução n° 774/94 (publicada no Diário Oficial
da União (DOU) em 18/01/95) que ao tratar do Princípio da Competência
observar-se o seguinte [...].
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
17
24. As despesas se referiam a resultados de outros períodos (anos-calendário
de 2006 e de 2008) não ao de 2009. Desta forma, as despesas serão glosas no
ano-calendário de 2009, por não comprovação.
Argumenta a defendente que as despesas glosadas pela fiscalização são
decorrentes de depósitos judiciais concretizados pela SETEC em juízo ou decorrem
de condenações já fixadas por sentença transitada em julgado (despesas
incorridas) e que referidas despesas estariam comprovadas nos autos, conforme
cópias dos processos judiciais apresentados neste contencioso.
16. As despesas que a fiscalização considerou não comprovadas
correspondem basicamente a depósitos judiciais concretizados pela SETEC em
juízo ou a condenações já fixadas por sentença com trânsito em julgado
(despesas incorridas), e que teoricamente teriam sido contabilizados fora do
período de apuração a que competem, de conformidade i com o quadro-
resumo que instrui o auto, reproduzido abaixo para fins didáticos: [...]
Referidas argumentações não devem prosperar.
As despesas escrituradas a título de “Processos Judiciais”, conta contábil
356610, são referentes a períodos de apuração anteriores, conforme excerto
abaixo extraído da impugnação apresentada, e, portanto, em discordância com a
legislação tributária, em especial com inobservância do regime de competência,
portanto, com relação ao ano-calendário objeto do procedimento fiscal, não
comprovadas.
[...]
Portanto, voto no sentido de manter as glosas referentes as despesas de
“Processos Judiciais”, conta contábil 356610.
Arbitramento. Abandono do Lucro Real. Adoção do Lucro Arbitrado.
Obrigatoriedade.
Argumenta a defendente que os lançamentos ora guerreados deveriam ser
nulos, pois lhe foi exigido o imposto no regime de apuração do Lucro Real, quando
todas as circunstâncias impunham o arbitramento da base de cálculo.
28. Em todo caso, a não prevalecer, nestes autos, a contabilidade da
empresa e os contratos carreados com a presente (hipótese obviamente
remota, pois nenhum dos documentos pode ser desprezado
desmotivadamente pelo fisco), e não devendo prevalecer ao menos o
mútuo, cabe no limite anular a autuação pela falta de motivação quanto ao
desprezo fazendário da própria escrituração contábil (Decreto n. 70.235/72,
art. 50, II), ou ainda por ter sido exigido o imposto no regime do Lucro Real,
quando todas as circunstâncias impunham o arbitramento da base de
cálculo (art. 530 do RIR/99), na melhor exegese do Eg. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais: [...]
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
18
Nesta oportunidade a defendente colacionou a sua impugnação excerto do
Conselho de Contribuintes cuja ementa descreve, em apertada síntese, que “A
glosa de 95% dos custos e despesas operacionais declarados pelo contribuinte,
impossibilita a apuração do lucro real, [....]”.
IRPJ - GLOSA DA (QUASE) TOTALIDADE DE CUSTOS E DESPESAS
OPERACIONAIS — FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
CORRESP0NDEN7ES — LUCRO REAL — IMPOSSIBILIDADE — A glosa de 95%
dos custos e despesas operacionais declarados pelo contribuinte,
impossibilita a apuração do lucro real, por falta dos requisitos essenciais da
tributação com base no lucro real, qual seja, a escrituração contábil
respaldada em livros e documentação hábil e idônea. Nestas circunstâncias,
o procedimento adequado é o arbitramento do lucro ". (Acórdão n. 101-
95.900, 1a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes, [...])
Não se verifica dos autos as hipóteses que autorizam o arbitramento do
lucro, nos termos do art. 530 do RIR/99, em vigência à época dos fatos geradores,
conforme afirma a defendente.
Por sua vez, também não se verifica dos autos elevado percentual de
despesas glosadas, em face do total de despesas e custos escriturados pela
empresa, conforme precedente jurisprudencial apresentado.
Desta forma, voto no sentido de rejeitar o pedido de nulidade dos autos de
infração, mantendo o lançamento que corretamente observou a sistemática de
apuração que fora optada pela defendente. [...]”
Constata-se, assim, que o procedimento adotado pela autoridade fazendária
encontra guarida na legislação de regência, notadamente Leis e Decretos, os quais são,
igualmente, de observância obrigatória por este Colegiado.
Destarte, consoante restou devidamente demonstrado pela autoridade lançadora,
corroborado pelo julgador recorrido, em que pese a contribuinte escorar parte de sua irresignação
em pretenso mero erro formal em sua escrituração contábil, inclusive suposto erro de digitação, o
que seria a razão da divergência constatada pela fiscalização, não logrou a recorrente apresentar
provas que amparassem sua argumentação. Verifica-se que a questão repousa essencialmente na
comprovação das alegações da autuada, inviabilizando, assim, qualquer procedimento ou análise
tendente a apurar os erros arguidos.
No que tange à argumentação de existência de prejuízo fiscal, que deveria ter sido
confrontado na apuração do lucro tributável, na linha do que restou assentado no Acórdão
recorrido, essa contatação somente poderia ser adotada se cabalmente comprovado o prejuízo
fiscal com documentação hábil e idônea (o que não fora observado), levando-se em consideração,
ainda, a totalidade das infrações ora apuradas, a título de omissão de receitas e glosas de
despesas/custos não comprovados.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
19
Mais a mais, as retenções que a contribuinte pretende sejam consideradas,
igualmente, não restaram comprovadas, além de não demonstrado, ainda, a tributação das
respectivas receitas, na forma que exige os dispositivos legais que regem a matéria.
No que concerne as glosas das despesas/custos, a controvérsia se fixa basicamente
no regime de competência, pretendendo a contribuinte sejam mantidas as deduções de
despesas/custos de ano-calendário anterior, o que é vedado pela legislação de regência, razão
pela qual toda argumentação da recorrente quanto à comprovação, etc, acaba caindo por terra,
tendo em vista se tratar de despesas atinentes à período distinto do autuado. O mesmo
entendimento se presta a rechaçar o insurgimento da contribuinte a propósito das glosas das
despesas com honorários advocatícios, porquanto atinentes a período diverso, malferindo, assim,
o regime de competência, na forma devidamente demonstrada no decisório combatido.
Por sua vez, relativamente as despesas de juros de empréstimos de coligadas,
melhor sorte não socorre a contribuinte, eis que, da mesma forma, não logrou comprová-las a
partir de documentação com a devida força probante, como contratos, por exemplo.
Por derradeiro, no que tange as razões da recorrente no sentido da pretensa
necessidade de apuração do presente crédito tributário por arbitramento, diante da glosa
(pretensamente) de parte substancial das despesas/custos da contribuinte, mais uma vez, a
querela se resume à matéria de prova, não tendo a recorrente demonstrado o quão substancial
foram as despesas/custos glosados em confrontação com a sua totalidade, de maneira a atrair a
hipótese legal que contempla o arbitramento, na esteira, inclusive, da própria jurisprudência
trazida à colação pela recorrente.
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
DO RECURSO DA PROJETEC - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Insurge-se contra a corresponsabilidade atribuída à recorrente, em relação aos
débitos da pessoa jurídica autuada – SETEC - , sob o argumento de inexistir qualquer comprovação
material dos fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124,
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
20
inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse
comum na situação que constitua o fato gerador.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pela contribuinte em sua peça
recursal, seus argumentos, no entanto, não merecem acolhimento.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador dos respectivos
tributos, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o procedimento fiscal
regularmente conduzido.
Nesse sentido, os artigos 121, 124, 128, 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
assim prescrevem:
“Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.”
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
21
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora entendeu
por bem atribuir a responsabilidade solidária à recorrente (PROJETEC), com esteio no artigo 124,
incisos I, e do Códex Tributário, acima transcritos, com base nas seguintes premissas:
“[...]
48. Assim, comprova-se que a PROJETEC PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA. [...] é
gestora dos numerários da SETEC.
49. Por todo o relatado resta demonstrado que as empresa acima relacionadas
formam um grupo econômico, caracterizado pelo exercício de atividades
econômicas confusas, com a gestão entre elas dos numerários depositados em
bancos, com a transmissão entre elas de valores com a identificação de mútuo e o
relacionamento entre os registros contábeis, razão pela qual são solidariamente
responsabilizadas pelos débitos da contribuinte sob ação fiscal:
[...]”
No presente caso, ao contrário do entendimento da recorrente, inúmeros fatos
levaram à fiscalização a atribuir a responsabilidade solidária à aludida pessoa jurídica (PROJETEC),
conforme restou devidamente registrado no Termo de Verificação Fiscal, em parte acima
transcrito, corroborado pelo Acórdão recorrido, de onde vênia para transcrever excerto e adotar
como razões de decidir, nos termos do artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, por muito bem
resumir a situação contemplada nos autos, especialmente quando a peça recursal da contribuinte
traz em seu bojo os mesmos argumentos da impugnação, in verbis:
“[...]
A d. Autoridade Tributária imputou responsabilidade tributária (solidária)
em face das empresas PROJETEC PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ n°
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
22
07.187.473/0001-99, PEM ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 62.458.088/0001-47, e do
sócio AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NETO – CPF n° 695.037.708-82, com
fundamento no art. 121, II, art. 124, I e II, e art. 135, III, todos do Código Tributário
Nacional (CTN), lavrando os Termos de Sujeição Passiva Solidária constantes das
fls. 920/921, 923/924 e 926/927.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, referidas empresas
integrariam “[...] grupo econômico, caracterizado pelo exercício de atividades
econômicas confusas, com a gestão entre elas dos numerários depositados em
bancos [...]”, conclusão obtida a partir de diligência efetuada no domicilio
tributário da fiscalizada, momento no qual se constatou:
41. Na data de 08/08/2013 a fiscalização compareceu em diligência no
seguinte endereço: Rua Aquário n° 118 - Sala 4 - B - Parque Santana -
Santana de Parnaíba/SP, no oportunidade foi lavrado o Termo de
Constatação Fiscal n° 12, sendo merecedores os seguintes destaques
registrados no Termo.
[...]
Fisicamente no local diligenciado constatou-se, que se trata de prédio
destinado para fins comerciais, sendo constituído de 02 (dois) pavimentos,
no piso térreo os espaços comerciais encontram-se fechados (com placas
de locação).
Na entrada do prédio existe uma caixa para correspondência com as
seguintes indicações:"CORREIO"; "4"; e os nomes "PROJETEC" - "PEN" -
"SETEC".
Só há atividade no piso superior. No momento da diligência foram
observadas 03 (três) pessoas; algumas mesas de escritório com
documentos (papéis) com o timbre da "PEM".
Havia o aparente desenvolvimento de atividade de um escritório (setor
administrativo de empresa).
[...]
42. Da diligência apurou-se que as três empresas têm o mesmo endereço:
Rua Aquário, 118 - sala 4 - Parque Santana - Santana do Parnaíba/SP, o que
difere é a aditivo ao número da sala.
43. Sala "E" para a PROJETE; sala "B" para a SETEC (contribuinte) e sala. "A"
para a PEM. Esta diferenciação é só documental, pois o imóvel tem
somente (04) quatro salas.
44. A PEM ENGENHARIA LTDA - CNPJ n° 62.458.088/0001-47 - é identificada
no livro razão da contribuinte pela conta contábil - 120109 - c/c coligada -
PEMSETAL ENGENHARIA.
[...]
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
23
45. A PROJETEC PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ N° 07.187.473/0001-
99 - é identificada, no mesmo livro da contribuinte, através da conta
contábil -120101 - c/c coligada PROJETEC.
[...]
46. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 08, fornecida pela
contribuinte, através do expediente datado de 23/05/2013 foi informado
que:
"Expediente datado de 23/05/2013 (...)
5. É importante ressaltar que a movimentação bancária para pagamento
das despesas em epígrafe foi efetuada pela PROJETEC PROJETOS E
TECNOLOGIA LTDA., que, conforme contrato em anexo (doc. 6), administra
os recebimentos e pagamentos em nome da contratante SETAL
ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES S/A, antiga denominação
social da ora Requerente (doc. 7) (...)
A Autoridade Tributária anexou aos autos fotos do imóvel no qual estariam
localizados a empresa fiscalizada e as empresas que integrariam o suposto grupo
econômico da fiscalizada, fls. 98/98, 99/99 e 100/100.
[...]
Afirma a fiscalização que foi apresentado o Contrato de Administração de
Recursos Financeiros firmado entre a contribuinte e a PROJETEC, onde se verifica
que “[...] A SETAL autoriza a PROJETEC a administrar os recebimentos e
pagamentos em nome da sociedade, assumindo a PROJETEC o compromisso de
ressarcir as eventuais sobras em caixa".
Por sua vez, afirma a defendente que a glosa das despesas e equívocos
cometidos pela requerente por ocasião do preenchimento de sua DIPJ 2010 por
sucessivos (e evidentes) erros de digitação não possuem motivo doloso para
ensejar a responsabilidade do art. 135 do CTN.
Argüi que não consta dos autos sequer cogitação de dolo por parte do sócio
e que a responsabilidade desse por dívida tributária da sociedade em virtude de
inadimplemento de tributo é vedada pela Súmula 430 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Com relação a responsabilização do grupo econômico, afirma que a mera
existência de grupo econômico não autoriza a responsabilidade do sócio ou
diretor e que se há várias empresas coligadas no caso concreto tal fato, por si só,
não implica que as transferências de recursos entre elas sejam desde logo
reputadas inexistentes e que, havendo responsabilidade do grupo econômico,
essa estaria vinculada ao interesse comum em um fato gerador específico, de
natureza necessariamente previdenciária, cabendo ao fisco demonstrar a
identidade de interesse comum.
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
24
As argumentações apresentadas pelos responsáveis tributários são
semelhantes, quando não idênticas, as argumentações apresentadas pela
defendente, encontrando-se essas parcialmente corretas, conforme passo a
expor.
Inicialmente, insta observar que a responsabilidade solidária prevista no
art. 124, inciso I, do CTN, não deve ser aplicada de forma indiscriminada, sem uma
delimitação clara entre a conduta praticada pelo responsável solidário e a
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, devendo a
autoridade lançadora efetuar a subsunção entre a conduta do responsável
solidário no plano fático a um dos aspectos da regramatriz de incidência
tributária, demonstrando o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
Verifica-se dos autos, em especial do Termo de Verificação Fiscal, que a
Autoridade Tributária imputou responsabilidade tributária a empresa PEM
ENGENHARIA LTDA sob o argumento de constituir grupo econômico da
fiscalizada, motivando a exação imposta ao fato de essas possuírem atividades
econômicas confusas, com a gestão entre elas dos numerários depositados em
bancos, todavia, não apresentou nenhuma prova neste sentido, limitando-se a
afirmar que possuem endereço comum distinguindo-se referidos endereços pelo
complemento da sala, razão pela qual é incabível a responsabilização pelo art.
124, I e/ou II, bem como pelo art. 135, inciso III, ambos do CTN.
Por sua vez, com relação a empresa PROJETEC PROJETOS E TECNOLOGIA
LTDA, é possível constatar o cumprimento repetitivo de obrigações da fiscalizada
pela PROJETEC, cumprimento repetitivo esse que foi justificado pelo Contrato de
Administração de Recursos Financeiros apresentado no decorrer do
procedimento fiscal no qual é disposto que “A SETAL autoriza a PROJETEC a
administrar os recebimentos e pagamentos em nome da sociedade, assumindo a
PROJETEC o compromisso de ressarcir as eventuais sobras em caixa".
Embora a fiscalização tenha afirmado haver “[...] atividades econômicas
confusas, com a gestão entre elas dos numerários depositados em bancos [...]”.
deixou a defendente de comprovar a autonomia patrimonial e a independência
econômica de ambas as empresas, autonomia essa que não pode se sustentar tão
somente em um contrato entre empresas coligadas sem comprovação de que de
fato são independentes e autônomas.
A própria ausência de comprovação das despesas escrituradas pela
defendente em sua escrituração contábil à título de “juros sobre empréstimos de
coligadas”, despesas essas que a fiscalizada argumentou no decorrer do
procedimento fiscal que tiveram os seus pagamentos efetuados pela empresa
PROJETEC e na impugnação que haveria contratos suportando as despesas
financeiras nos mútuos, sem contudo comprovar as argumentações apresentadas
mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos, corroboram com a
confusão afirmada pela d. Autoridade Tributária.
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
25
Portanto, esteado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, o conjunto
probatório destes autos permite identificar a existência do grupo econômico de
fato afirmado pela fiscalização entre a fiscalizada e a empresa PROJETEC
PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA, identificando, ainda, a confusão patrimonial
entre ambas as empresas, não podendo a empresa PROJETEC se esconder sob o
manto da autonomia patrimonial decorrente da sua personalidade jurídica, sem
comprovação que, de fato, são empresas independentes e autônomas.
Porém, embora presente a responsabilidade solidária do art. 124, inciso I,
do CTN, deve ser afastada a responsabilidade tributária da empresa PROJETEC
PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA imputada com fundamento no art. 135, inciso III,
do CTN, pois referida responsabilização é passível de imputação tão somente às
pessoas nesse dispositivo relacionadas.
[...]”
Dessa forma, resta claro que a recorrente (PROJETEC) tem, efetivamente, interesse
comum no fato gerador dos tributos ora exigidos, na forma estipulada no artigo 124, inciso I, do
CTN, sobretudo considerando a existência de grupo econômico de fato entre referidas empresas
e, bem assim, a evidente confusão patrimonial/contábil existente, como demonstrado acima,
impondo a manutenção do feito em sua plenitude, não se cogitando em ilegalidade e/ou
irregularidade na atuação fiscal, mormente em relação à atribuição da responsabilidade solidária à
recorrente (PROJETEC).
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo
contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora
exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
26
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
27
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do procedimento fiscal, tendo em
vista que as autoridades fazendárias pretéritas agiram da melhor forma, com estrita observância
da legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua
plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher
a sua pretensão.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DOS
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de primeira instância
incólume, pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722200/2013-54
28

Fl. 1643
DF CARF MF
Original